Tribunal: TJSP
Processo: 2080995-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL OFERECIDO À PENHORA REJEITADO. CABIMENTO.
A executada ofereceu à penhora um imóvel, em relação ao qual constatou a existência de discussões judiciais sobre a propriedade do bem. Por isso, pode o executado recusar o bem oferecido em juízo e, se inexiste meio mais cômodo para a satisfação do débito, está autorizada a penhora de outros bens

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL OFERECIDO À PENHORA REJEITADO. CABIMENTO.
A executada ofereceu à penhora um imóvel, em relação ao qual constatou a existência de discussões judiciais sobre a propriedade do bem. Por isso, pode o executado recusar o bem oferecido em juízo e, se inexiste meio mais cômodo para a satisfação do débito, está autorizada a penhora de outros bens imóveis indicados pelo exequente.

EXCESSO DE PENHORA NÃO CONFIGURADO. SEGUNDA PENHORA QUE FICA AUTORIZADA QUANDO CONSTATADA A INSUFICIÊNCIA DE BENS DOS DEVEDORES PARA SALDAR A DÍVIDA EXEGESE DO ARTIGO 851 DO CPC. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DOS BENS. VALOR DOS BENS PENHORADOS SUPERIORES À DÍVIDA QUE NÃO IMPEDE A CONSTRIÇÃO E EVENTUAL ALIENAÇÃO JUDICIAL.
A penhora recairá sobre tantos bens dos devedores quanto bastem ao pagamento da dívida, razão pela qual a segunda penhora está autorizada se a constrição anteriormente efetivada não é suficiente para saldar a dívida executada. De plano, os elementos reexaminados não indicam que os bens são suficientes para saldar a dívida executada e, nesse contexto, a tese de excesso de penhora não comporta acolhimento.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000554097
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2080995-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal,
em que é agravante VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTE LTDA, é
agravado IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 21 de julho de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2080995-68.2020.8.26.0000 - Comarca de Jaboticabal
2/6
Voto no 24.861
Agravo de Instrumento no 2080995-68.2020.8.26.0000
Foro de Jaboticabal / 1a Vara Cível
Juiz(a): Andrea Schiavo
Agravante(s): Viação Piracema de Transportes Ltda
Agravado(a)(s): Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
BEM IMÓVEL OFERECIDO À PENHORA REJEITADO.
CABIMENTO.
A executada ofereceu à penhora um imóvel, em relação ao qual
constatou a existência de discussões judiciais sobre a
propriedade do bem. Por isso, pode o executado recusar o bem
oferecido em juízo e, se inexiste meio mais cômodo para a
satisfação do débito, está autorizada a penhora de outros bens
imóveis indicados pelo exequente.
EXCESSO
DE
PENHORA
NÃO
CONFIGURADO.
SEGUNDA
PENHORA
QUE
FICA
AUTORIZADA
QUANDO CONSTATADA A INSUFICIÊNCIA DE BENS
DOS DEVEDORES PARA SALDAR A DÍVIDA EXEGESE
DO
ARTIGO
851
DO
CPC.
NECESSIDADE
DE
AVALIAÇÃO
DOS
BENS.
VALOR
DOS
BENS
PENHORADOS SUPERIORES À DÍVIDA QUE NÃO
IMPEDE A CONSTRIÇÃO E EVENTUAL ALIENAÇÃO
JUDICIAL.
A penhora recairá sobre tantos bens dos devedores quanto
bastem ao pagamento da dívida, razão pela qual a segunda
penhora está autorizada se a constrição anteriormente efetivada
não é suficiente para saldar a dívida executada. De plano, os
elementos reexaminados não indicam que os bens são
suficientes para saldar a dívida executada e, nesse contexto, a
tese de excesso de penhora não comporta acolhimento.
Agravo não provido.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2080995-68.2020.8.26.0000 - Comarca de Jaboticabal
3/6
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão (fls. 16/18), proferida nos autos da ação de execução de título
extrajudicial ajuizada por Ipiranga Produtos de Petróleo S/A contra Viação
Piracema de Transportes Ltda, que determinou a penhora de bens imóveis da
executada.
Inconformada, a executada aduz em suas razões recursais que:
a) um “terreno situado na Comarca de Piracicaba/SP, cuja matrícula se
encontra registrada no 2o Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba
sob o número 44.417” foi oferecido à penhora; b) a exequente aceitou o
bem, a penhora foi registrada e também se efetivou a avaliação do referido
imóvel; c) a posterior recusa do bem penhorado é infundada; d) a penhora
foi ampliada sob fundamento da existência de duas ações de usucapião em
relação ao imóvel penhorado, contudo, a discussão judicial não torna o
bem inapto para saldar a dívida; e) há excesso de execução porque o
imóvel penhorado possui elevado valor, a ação de usucapião não abrange a
sua totalidade e pode ser desmembrado. Requer o reconhecimento de
excesso de execução.
O recurso foi impulsionado sem efeito suspensivo.
A agravada ofereceu contraminuta (fls. 63 e seguintes).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Versa o presente recurso sobre recusa de bem imóvel
oferecido à penhora pela executada e excesso de penhora ventilado.
Insurge-se contra decisão que determinou a penhora de outros bens
imóveis da executada.
A irresignação não prospera.
O mérito da ação executiva consiste na satisfação de dívida
consolidada em título executivo extrajudicial e, por derradeiro, são atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2080995-68.2020.8.26.0000 - Comarca de Jaboticabal
4/6
típicos de impulso processual a persecução, constrição e expropriação de
bens para pagamento do credor, cuja natureza é coercitiva.
“Tem o ato executivo de peculiar, distinguindo-o, destarte, dos demais
atos do processo e dos que do juiz se originam, a virtualidade de
provocar alterações no mundo natural. Objetiva a execução, através de
atos desse jaez, adequar o mundo físico ao projeto sentencial,
empregando a força do Estado (art. 579 do CPC). Essas modificações
fáticas requerem, por sua vez, a invasão da esfera jurídica do executado,
e não só de seu círculo patrimonial, porque, no direito pátrio, os meios
de coerção se ostentam admissíveis. A medida do ato executivo é seu
conteúdo coercitivo.” (ASSIS, Araken de. Manual de Execução. 13a
ed.rev.ampl e atual. São Paulo: RT, 2010. p 98.) .
Nos termos do parágrafo 2o do artigo 829 do Código de
Processo Civil, a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente.
É do credor, portanto, a preferência de indicação de bens à penhora.
O pedido de substituição de penhora feito pela executada fica
autorizado “desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará
prejuízo ao exequente” (artigo 847 do Código de Processo Civil), o que
não ocorreu na hipótese dos autos.
Pois bem, na hipótese dos autos, a ação executiva tramita
desde 2018, resultando infrutíferos o bloqueio de ativos financeiros e a
localização de veículos. Também faz anos que se discute a possibilidade de
penhora do imóvel registrado no 2o Cartório de Registro de Imóveis de
Piracicaba sob o número 44.417. Ocorre que já se constatou diversos ônus
que recaem sobre referido bem, como dívidas tributárias, anteriores
penhoras e discussões judiciais relacionadas à propriedade do bem.
É evidente, portanto, que o bem oferecido pela
executada/recorrente não é apto para saldar a dívida e, diante da
inexistência do meio mais cômodo para a satisfação do débito, fica mantida
a penhora de bens imóveis indicados pela exequente.
No que diz respeito ao princípio da menor onerosidade ao
devedor de que trata o artigo 805 do Código de Processo Civil, insta
consignar que não pode ser utilizado como escudo pela executada que
almeja, exclusivamente, esquivar-se da ação executiva.
A menor onerosidade da ação executiva somente será utilizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2080995-68.2020.8.26.0000 - Comarca de Jaboticabal
5/6
como solução do caso concreto se, diante de diversas formas de satisfação
da dívida executada, uma delas é mais benéfica ao devedor e não prejudica
o credor.
“(...) essa regra tem sido mal compreendida, e são frequentes as vezes
em que o executado a invoca, para eximir-se. Para entende-la
adequadamente é preciso conjuga-la com outras, como a do exato
adimplemento, e da patrimonialidade da execução. Não se pode perder
de vista que o objetivo da execução é a satisfação do exequente: se
houver vários meios equivalentes para alcançá-la, deve o juiz preferir a
que cause menos ônus para o executado. Mas, para tanto, é preciso que
os vários modos sejam equivalentes, no que concerne ao resultado
almejado pelo executado” (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios, São
Paulo: Saraiva, 2016. p.34).
Tampouco merece acolhimento a tese de excesso de penhora e
impossibilidade de constrição dos outros imóveis indicados pela
exequente/agravada. Ora, não bastasse a pendência da avaliação judicial
dos bens, o fato é que também há averbação de indisponibilidade de bens e
informações sobre existência de outras dívidas preferenciais que possam
onerar o patrimônio da executada.
A tese de excesso de penhora será utilizada com cautela e,
caso vislumbrada a provável inaptidão dos bens para saldar a dívida
executada (artigo 851 do Código de Processo Civil), está autorizada a
ampliação penhora, para que atinja outros bens da executada.
Acrescente-se que o objetivo fundamental da penhora é tornar
efetiva a execução, razão pela qual se faculta ao juiz deferir-lhe a
ampliação. Sobre o tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça que
“é facultado ao Juiz deferir a ampliação da penhora, desde que de plano se
mostrem insuficientes à garantia do Juízo os bens já penhorados” (STJ-4a
T., REsp 439.016- DF, Min. Barros Monteiro, j. 6.4.04, não conheceram,
v.u., DJU 14.6.04, p. 224).
No mais, o valor do bem constrito superior à dívida executada
não impede a alienação judicial, mormente porque a quantia que
eventualmente sobejar será restituída aos devedores, sem restar
caracterizado qualquer prejuízo processual, a ponto de liberar os bens dos
executados da penhora.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2080995-68.2020.8.26.0000 - Comarca de Jaboticabal
6/6
agravo de instrumento.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.